Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006691-64.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JÚLIO PEREIRA DE MORAIS
IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Júlio Pereira de Morais contra ato supostamente ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de análise do Pedido Administrativo no. 507930/2021, por meio do qual pretende a sua inserção na lista de promoção.
O Impetrante informa que é Soldado de formação do 25o CFSD, do Curso de Formação de Soldado, da turma de 2003 e, em 28-10-2021, realizou o protocolo n. 507930/2021, junto ao Comando Geral da Polícia Militar, requerendo de forma individual a análise do seu pedido para Promoção de Ressarcimento de Preterição, com intuído de correção da sua vida funcional, abrindo mão de todo e qualquer valor retroativo, objetivando assim, apenas sua correção de tempo, o que não geraria nenhum ônus ao Governo do Estado de Mato Grosso.
Afirma que, desde então não houve a análise do seu pedido e, atualmente foi determinado, por ordem judicial, no Processo n. 1021791-38.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que fosse inserido na lista de promoção do dia 21-4-2022, o nome de 169 (cento e sessenta e nove) policiais militares para participarem da promoção, pela mesma causa de pedir, mesmo objeto e pedido, todos da turma do ano de 2003, motivo pelo qual entende que a os efeitos da sentença se estendem ao Impetrante, detentor dos mesmos direitos.
Aduz que, devido à demora da análise do pedido realizado em 28-10-2021, sob o protocolo de n. 507930/2021, pretende a presente intervenção, eis que se sente totalmente prejudicado, já que não há nenhuma análise do seu pedido, bem como que preenche todos os requisitos para alcançar a promoção que irá ocorrer em 21-4-2022.
Com estes argumentos, requer seja-lhe concedida MEDIDA DE TUTELA DE URGÊNCIA, ante a omissão do Poder Público em realizar a análise do seu pedido realizado por meio administrativo, conforme protocolo n. 507930/202, realizado em 28/10/2021, para que seu nome seja incluído na lista de promoção do dia 21/04/2022, por possuir os mesmos direitos da turma de 2003, sob o risco de sofrer dano irreparável e o periculum in mora.
No mérito, seja julgado Procedente o Mandado de Segurança ora impetrado, ante omissão de análise do pedido de requerimento realizado há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, junto ao Comando Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo, para que possa ter seu nome incluído na lista de promoção do dia 21/04/2022, eis que revestido dos mesmos direitos e da mesma Turma de 2003, que está sendo promovida a 2o Sargento, no dia 21/04/2022, com base no Princípio da Isonomia e da Igualdade, posto que, com o advento da Lei 10.076/2014 (Lei de Promoção de Praça), o artigo 22, inciso II, alínea ‘a’, reduziu o interstício, de soldado para cabo de 12 anos para 09 anos, ou seja, este detém os mesmos critérios respaldado em sentença deferida em processo n. Processo n. 1021791-38.2019.8.11.0041, tramitado pela 1a Vara Especializada de Fazenda Pública e no Pedido Administrativo, também, renunciou todo e qualquer provento retroativo, ou seja, busca apenas a sua promoção para 2o Sargento.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores da ação, tenho que o pedido liminar formulado deve ser indeferido.
Extrai-se dos autos, que o Impetrante protocolou em 28-10-2021, o requerimento administrativo dirigido ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitando a promoção em ressarcimento de preterição.
O pedido foi autuado sob o no 507930/2021 e, em 9-11-2021, foi encaminhado à Secretaria de Comissão de Promoções, para análise e manifestação por meio de parecer, contando o seguinte andamento, conforme movimentação do protocolo, extraído do sítio eletrônico da Secretaria de Planejamento e Gestão de Mato Grosso:
Processo em fila aguardando análise.
A Administração Militar necessitará de maior prazo para análise dos requerimentos administrativos, tendo em vista o acúmulo de processos decorrente do período de restrições causado pela pandemia da Covid-19. - 09/11/2021 - 14:48:11
PM-PRO-2022/04348 - 07/04/2022 - 09:59:33
Assim, analisando a inicial do mandado de segurança, a princípio, ao que tudo indica, não houve manifestação da Comissão de Promoções. Alegando a omissão do Ente Público acerca da análise do pedido de promoção por requerimento, pretende, o Impetrante, na verdade, obter do Judiciário o deferimento de tal medida.
Desse modo, diante da ausência de manifestação da Administração quanto ao pedido, não pode o Judiciário analisar o pleito, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.
De acordo com o art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”, no entanto, na hipótese, o Impetrante não objetiva a concessão de prazo para que a Autoridade Coatora analise o requerimento administrativo, mas que o Poder Judiciário o analise, o que não é permitido, conforme alhures mencionado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de 10 (dez) dias, as informações.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora